Tribunal: TJDFT
Processo: 0746412-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. DIREITO POTESTATIVO. ART. 226, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de ser decretado o divórcio entre as partes e a imediata averbação no cartório respectivo.
2. Ressalte-se que a Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal, facilitando a dissolução do vínculo conjugal, constituindo-o como um verdadeiro direito potestativo dos cônjuges.
3. A nova redação do texto constitucional retirou os requisitos temporais anteriormente existentes para a decretação do divórcio, nas antigas hipóteses de: a) conversão de separação judicial; e b) divórcio direto, decorrente da separação de fato.
4. Registre-se que pela nova regra constitucional, prevalece a autonomia da vontade do interessado, portanto, sem necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para obter a aludida dissolução.
5. No caso, a agravante ajuizou ação de divórcio com o intuito de obter a dissolução do vínculo matrimonial e a meação dos bens adquiridos na constância do casamento em desfavor do agravado.
6. O art. 1581 do Código Civil prevê que “o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”. Nesse contexto, não se mostra razoável aguardar o trânsito em julgado para as que partes obtenham a declaração de desconstituição do vínculo conjugal.
7. Recurso conhecido e provido.